Tribunal: STF
Processo: Rcl 33642
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.043 DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.256/2006. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Carolina de Araújo de Souza Verissimo e outro contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de declaração em agravo regimental em reclamação, o qual restou assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ORA RECLAMADA. AÇÃO QUE TEVE SEU SEGUIMENTO NEGADO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA, SANANDO A OMISSÃO APONTADA, AFASTAR A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. 
    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC. 
    2. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível autoriza a imposição de multa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
    3. In casu, a aplicação de multa ao embargante pela manifesta inadmissibilidade da Reclamação, mercê da comprovação do trânsito em julgado da decisão reclamada, deixou de observar o posicionamento não unânime firmado entre os Ministros da Primeira Turma desta Corte quando do julgamento do agravo interno.
    4. Verificada, no ponto, a ocorrência de omissão no decisum embargado.
    5. Embargos de declaração PROVIDOS, tão somente para afastar a multa aplicada (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), restando inalterados os demais termos do acórdão embargado”. 
    Em breve síntese, sustentam os embargantes que a decisão recorrida estaria em desacordo com decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 33.432 AgR). 
    Requerem o conhecimento dos presentes embargos e seu provimento, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido.
    É o relatório. DECIDO. 
    O presente recurso é manifestamente incabível. 
    O recurso de embargos de divergência se encontra previsto no artigo 1.043 e seguintes do CPC. Desde a edição da Lei Federal 13.256/2016, não são mais cabíveis embargos de divergência em processos de competência originária dos Tribunais – caso da reclamação -, mas tão somente em sede de recurso extraordinário ou de recurso especial, nos casos previstos nos incisos I e III do mencionado dispositivo legal.
    Ex positis, ante a manifesta ausência de previsão legal de cabimento do recurso, NEGO SEGUIMENTO aos presentes embargos de divergência, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente